Tribunal: TJPA
Processo: 0001892-93.2013.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PABSS. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RESTITUIÇÃO. EFEITOS DA ADI/TJPA 0004529-08.2017.8.14.0000. MODULAÇÃO EX NUNC. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.1. Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, pelo que a omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;2. O embargante aduz que a decisão embargada foi omissa quanto ao julgamento da ADI 0004529-08.2017.8.14.0000, que modulou os efeitos da inconstitucionalidade declarada, o que impossibilita a devolução dos valores descontados e pleiteados na demanda;3. O acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo, reformando a sentença com adequação dos honorários advocatícios aos parâmetros dos §§ 3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, fixando-os na ordem de R$1.000,00 (mil reais); mantida a sentença na imposição de suspensão de descontos e restituição de valores descontados compulsoriamente em favor do PABBS;4. A Lei Municipal nº 7.984/1999 foi objeto de ADI proposta neste Tribunal (processo nº 0004529-08.2017.8.14.0000), sendo declarada a inconstitucionalidade da expressão ?caráter obrigatório? do art. 46, que estabelecia a contribuição compulsória para o PABSS;5. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do caráter obrigatório dos descontos de PABSS a contar de 21/11/2018, data de julgamento da ADI pelo Pleno deste TJ, pois imperiosa a adequação ao precedente obrigatório, em obediência ao disposto no inciso V do art. 927 do CPC;6. Devem ser acolhidos os aclaratórios com efeitos infringentes, para manter os termos do acórdão, que confirmou a sentença impositiva de suspensão e restituição de valores contra o IPAMB; porém, em razão dos efeitos ex nunc do controle concentrado de constitucionalidade, cumpre reconhecer a inviabilidade de eficácia da sentença, proferida em 27/10/2015, quanto à restituição dos valores descontados, que não pode ocorrer sobre período anterior a 21/11/2018;7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0001892-93.2013.8.14.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE BELÉM
EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
Procuradora: Dra. Ariani de Nazaré Afonso Nobre Barros - OAB/PA nº 11.889
EMBARGADO:
MARCELO AFONSO DE CAMPOS
Advogada: Dra. Edjane Miranda Correa - OAB/PA nº 15.541
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PABSS. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RESTITUIÇÃO. EFEITOS DA ADI/TJPA 0004529-08.2017.8.14.0000. MODULAÇÃO
EX NUNC
. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
1.
Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, pelo que a omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;
2.
O embargante aduz que a decisão embargada foi omissa quanto ao julgamento da ADI 0004529-08.2017.8.14.0000, que modulou os efeitos da inconstitucionalidade declarada, o que impossibilita a devolução dos valores descontados e pleiteados na demanda;
3
. O acórdão embargado

deu parcial provimento ao apelo, reformando a sentença com adequação dos honorários advocatícios aos parâmetros dos §§ 3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, fixando-os na ordem de R$1.000,00 (mil reais); mantida a sentença na imposição de suspensão de descontos e restituição de valores descontados compulsoriamente em favor do PABBS;
4
. A Lei Municipal nº 7.984/1999 foi objeto de ADI proposta neste Tribunal (processo nº 0004529-08.2017.8.14.0000), sendo declarada a inconstitucionalidade da expressão ¿caráter obrigatório¿ do art. 46, que estabelecia a contribuição compulsória para o PABSS;
5.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do caráter obrigatório dos descontos de PABSS a contar de 21/11/2018, data de julgamento da ADI pelo Pleno deste TJ, pois imperiosa a adequação ao precedente obrigatório, em obediência ao disposto no inciso V do art. 927 do CPC;
6.
Devem ser acolhidos os aclaratórios com efeitos infringentes, para manter os termos do acórdão, que confirmou a sentença impositiva de suspensão e restituição de valores contra o IPAMB; porém, em razão dos efeitos
ex nunc
do controle concentrado de constitucionalidade, cumpre reconhecer a inviabilidade de eficácia da sentença, proferida em 27/10/2015, quanto à restituição dos valores descontados, que não pode ocorrer sobre período anterior a 21/11/2018;
7.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer embargos de declaração e os acolher com efeitos infringentes, para suprir a omissão do acórdão acerca da modulação dos efeitos do julgamento da ADI/PA 0004529-08.2017.8.14.0000 em face do caso concreto, devendo ser a sentença mantida no plano de validade, mas reconhecida sua ineficácia quanto à restituição dos valores pleiteados, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 28/09/2020 a 05/10/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Desa. Ezilda Pastana Mutran.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(fls. 138/139 verso), opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB,
contra o
acórdão nº 203.255, de fls. 134/137
, que conheceu do reexame necessário e do recurso de Apelação; deu parcial provimento à apelação, para adequar os honorários advocatícios aos parâmetros do §3º e § 4º, do art. 20, do CPC/73, fixando em R$500,00 (quinhentos reais). Em reexame, alterou a sentença com a modulação de juros e correção monetária, conforme Temas 810/STF e 905/STJ
.

Em suas razões, o embargante diz que a decisão embargada está em desconformidade com a ADI 0004529-08.2017.8.14.0000, que modulou os efeitos da inconstitucionalidade a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 03/12/2018, o que impossibilita a devolução dos valores referentes aos cinco anos anteriores.

Sustenta a impossibilidade da devolução dos valores descontados, como contribuição ao PABSS, mesmo que os serviços não tenham sido utilizados, embora disponibilizados ao servidor, de acordo com o entendimento firmado na ADI 3106/MG.

Requer o conhecimento e acolhimentos dos embargos, para que a devolução seja devida a partir do ajuizamento da ação ou do pedido administrativo
.

Não houve contrarrazões (fl. 142).

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o acórdão nº 203.255, proferido no julgamento do recurso de apelação, que deu parcial provimento ao apelo, para adequar os honorários advocatícios aos parâmetros dos §§ 3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, fixando R$500,00 (quinhentos reais), e, em reexame, modulou os juros e correção monetária de acordo com os TEMAS 810/STF e 905/STJ.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos dos embargos se reportam a omissão no julgado quanto à modulação dos efeitos do julgamento da ADI/PA quanto à devolução dos valores descontados
para o PABSS.

Pois bem.

A contribuição em questão é disciplinada pela Lei Municipal nº 7.984/1999, que foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, processo nº 0004529-08.2017.8.14.0000, julgado em 21/11/2018, e o acórdão, publicado em 03/12/2018, restando assim ementado:
ADI. CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. IPAMB. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO CARÁTER OBRIGATÓRIO. ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº. 7.984/99. AFRONTA AO ART. 218 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.
1. Dispõe a Constituição Federal (art. 194) e a Constituição Estadual (art. 261), que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
2. No que se refere à saúde, trata-se de um direito de todos, independentemente de contribuição, conforme disposição dos artigos 196 a 200 da CF/88 e arts. 263 a 270 da CE/89.
3. O STF, no julgamento da ADI nº 3.106/MG, já pacificou a matéria quanto ao
entendimento de que a instituição de contribuições compulsórias para o custeio da saúde, realizada pelos Estados, contraria o art. 149, § 1º, da Constituição. Restou consignado, na ocasião, que contribuições dessa espécie somente são admissíveis quando forem voluntárias
4. Seguindo o mesmo entendimento, mostra-se inconstitucional a exigência obrigatória da contribuição para o custeio do sistema de saúde dos servidores públicos do Município de Belém, por expressa violação ao art. 218 da CE/1989.
5. A instituição compulsória da contribuição em questão, dá nítidos contornos tributários à exação, o que mais uma vez a torna inconstitucional, já que não cabe aos Estados-Membros e aos Municípios a criação de tributos, matéria esta exclusiva à União Federal.
6. Certa é a declaração de inconstitucionalidade da expressão caráter obrigatório, hipótese amplamente permitida por nosso ordenamento em razão do princípio da parcelaridade, o qual permite expurgar do texto legal apenas uma palavra, uma expressão, diferente do que ocorre com o veto presidencial (art. 66, §2º da CF).
7. Trata-se, de interpretação conforme com redução de texto, nos mesmos termos em que o STF vem decidindo.
8. Deste modo, seguindo a manifestação da douta Procuradoria-Geral do Ministério Público,
DECLARO INCONSTITUCIONAL A EXPRESSÃO CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999 do Município de Belém.
9. Em razão da segurança jurídica e nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999,
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão deste Plenário
.
(ADI. Processo nº 0004529-08.2017.8.14.0000. TJ/PA. Tribunal Pleno. Relatora: Desa. Diracy Nunes Alves. Julgado: 21/11/2018. Publicado: 03/12/2018)

Diante da declarada inconstitucionalidade do desconto compulsório em consonância com entendimento do STF e do STJ, em especial com o Tema 55 do STF, precedente de observância obrigatória pelos Tribunais, verifica-se que a sentença foi proferida de forma correta e válida. Entretanto, a produção de seus efeitos deverá observar a modulação estabelecida pelo TJ/PA no julgamento da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, nos termos do inciso V, do art. 927 do CPC.

O julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido nos autos da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, no plenário virtual de 29/07 a 05/08/2020, reconheceu a legitimidade da cobrança da contribuição social dos servidores do Município ao IPAMB, enquanto os serviços estiveram disponíveis e até a data de conclusão do mérito por este Tribunal Pleno, em 21/11/2018.

Colaciono a ementa dos embargos referidos:
embargos de declaração nos embargos de declaração na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE- acórdão nº. 202.187. alcance do efeito ex nunc. garantia da segurança jurídica. legalidade do pagamento efetuado até a declaração de inconstitucionalidade. recurso conhecido e provido. 1.A norma, adotou como regra a declaração de efeito ex tunc e erga omnes, conforme o art. 27, da Lei nº. 9.868/99, o que implica dizer que a lei é inconstitucional desde o dia em que surgiu, sendo dotada a declaração de efeitos eminentemente retroativos, como exceção, será declarado o efeito ex nunc, para se garantir a segurança jurídica ou o excepcional interesse social. 2.A segurança jurídica, princípio implícito na Constituição Federal, que garante a relativa certeza de que as relações estabelecidas sob a égide de uma norma, ainda valerão quando a mesma for extinta, o que quer dizer, que antes de declarada a inconstitucionalidade da expressão ¿e caráter obrigatório¿do art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/99, o desconto efetuado nas remunerações dos servidores era válido, já que o serviço de saúde ficou disponível, o que, por desenrolar lógico, gerou custos ao IPAMB, o que justifica a legalidade da cobrança. 3.Com o intuito de evitar um considerável rombo nas contas municipais, assim garantindo o equilíbrio financeiro e a continuidade do serviço prestado pelo IPAMB às pessoas que aderirem ao plano, foi declarado o efeito ex nunc, o que impede a devolução das parcelas recolhidas por um largo período de tempo. 4.
A fim de se preservar a estabilidade das relações jurídicas, através da proteção à confiança, foi modulado os efeitos da decisão tomada através do Acórdão nº. 198.695, reconhecendo a legitimidade da cobrança da contribuição social dos servidores do Município ao IPAMB,
enquanto os serviços estavam disponíveis e até a data de conclusão do mérito por este Tribunal Pleno
. 5.Ressalvadas as relações que foram judicializadas e transitaram em julgado, até o julgamento do mérito da presente ADI, o que garantirá, caso requerido na competente ação de cobrança, a devolução dos valores descontados. 6.recurso conhecido e provido. (grifei)

Transcrevo a parte dispositiva do voto, em que a data limite restou grafada:
Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, mantendo a declaração de efeito ex nunc, acrescentando que o marco temporal a conferir vigência à data em que foi afirmada a inconstitucionalidade da expressão ¿e caráter obrigatório¿ presente no art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/99, será a conclusão do julgamento da presente ADI em
21/11/2018
, reconhecendo a impossibilidade de repetição das contribuições recolhidas junto aos servidores do Município de Belém, até a referida data, nos exatos termos da ADI nº. 3.106/MG do STF, ressalvadas as ações ajuizadas até o dia referido e que transitaram em julgado.

No caso concreto, há que se observar o seguinte:

A sentença foi proferida em
22/09/2015 (fls. 95/97verso). Tendo a ADI reconhecido efeitos exclusivamente prospectivos a partir de 21/11/2018, ainda que válida, a sentença não produzirá efeitos concretos quanto à restituição dos valores pleiteados.

Já a suspensão dos descontos, concedida em antecipação de tutela e confirmada na sentença, obedeceu ao comando firmado no Tema 55 do STF; e, ainda, se amolda aos ditames do julgamento da ADI deste tribunal, que reconheceu a legitimidade da cobrança da contribuição social somente diante da disponibilidade dos serviços.

Desse modo,
considerando a presunção de cumprimento da liminar, diante da ausência de notícia em sentido contrário nos autos, deduzem-se indisponibilizados os serviços, fazendo perecer o direito à correspondente cobrança pelo IPAMB no período correlato.

Em conclusão, atendidos os efeitos da modulação em comento, malgrado a procedência dos pedidos em abstrato, não há valores a serem restituídos; devendo, porém, ser mantida a suspensão dos descontos.

Posto isto, devem ser acolhidos os aclaratórios com efeitos infringentes, para manter os termos do acórdão, que mantivera a sentença impositiva de suspensão e restituição de valores contra o IPAMB; porém, em razão dos efeitos
ex nunc
do controle concentrado de constitucionalidade, cumpre reconhecer a inviabilidade de eficácia da sentença quanto à restituição dos valores descontados, que não pode ocorrer sobre período anterior a 21/11/2018.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração e os acolho com efeitos infringentes, para suprir a omissão do acórdão acerca da modulação dos efeitos do julgamento da ADI/PA 0004529-08.2017.8.14.0000 em face do caso concreto, devendo ser a sentença mantida no plano de validade, mas reconhecida sua ineficácia quanto à restituição dos valores pleiteados, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

II